Tribunal: STF
Processo: AI 453236
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
1. Por disposição das normas que regulam o agravo de instrumento
contra inadmissão do recurso extraordinário (Súmula STF nº 288 e
art. 544, § 1º, do CPC), é imprescindível a presença no traslado, no
 ato da interposição do agravo, de todas as peças necessárias à
aferição da tempestividade do apelo extremo.
        2. Tardia a tentativa
 de sanar o vício com a juntada de tais documentos quando o processo
 já se encontre nesta Corte.
        3. Agravo regimental improvido.